Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na questão em análise, as partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda, em regime de multipropriedade. Restou incontroverso que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, que não entregou a obra no prazo previsto no contrato. Nesse caso, de acordo com a Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral.
2. O entendimento firmado pelo STJ no tema 1002 é aplicado ao caso em que a resolução do contrato ocorreu por iniciativa do comprador. No caso em tela, a resolução se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor. Dessa forma, os juros de mora são contados desde a citação inicial, na forma do art. 405 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.